Tribunal: TJES
Processo: 5019152-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa:

EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO CONSUMADA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE VALORES RESIDUAIS E VEÍCULOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Mecamvil Mecânica Vieira Ltda., Luiz Vieira e Vanessa Firmino Vieira contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000998-79.2022.8.08.0011 (ID 81602869), que acolheu parcialmente a impugnação dos executados (ID 81003919), reconhecendo a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados nas contas da empresa e de Vanessa Firmino Vieira, mas manteve a penhora sobre o restante dos valores e sobre os veículos restritos via Renajud. Os agravantes alegam violação ao devido processo legal, ausência de análise de "novas provas", indevida conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (R$ 60.000,00) e impenhorabilidade dos bens por essencialidade à atividade empresarial e subsistência. Pugnam pela reforma da decisão. A agravada defende a legalidade da penhora e a preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em verificar: (i) a possibilidade de rediscussão da conversão em perdas e danos e análise de "novas provas" supervenientes; e (ii) a impenhorabilidade absoluta ou relativa dos valores bloqueados e veículos penhorados, à luz dos arts. 833 e 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da obrigação de fazer (restituição de ponte rolante) em perdas e danos (R$ 60.000,00), fixada pela decisão de ID 68066522 (07/05/2025), não integra o objeto da decisão agravada (ID 81602869), sendo matéria preclusa. Incabível sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de questões decididas.

4. Os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 68066522 não foram conhecidos (ID 72159135), e o Agravo de Instrumento anterior (nº 5011807-59.2025.8.08.0000) não foi conhecido por intempestividade, consolidando a preclusão. Reiterados recursos não contornam prazos perdidos ou estabilizam situações processuais.

5. As "novas provas" juntadas (IDs 81003926 a 81003935) não alteram o decisum impugnado, que apenas apreciou a impugnação à penhora. Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, pois a decisão singular sopesou a menor onerosidade (art. 805, CPC).

6. Quanto aos bloqueios de contas, os comprovantes não comprovam impenhorabilidade absoluta (art. 833, CPC) nem excesso que comprometa a subsistência mínima, preservando a efetividade da execução. A impenhorabilidade parcial já foi reconhecida.

7. Os veículos restritos via Renajud não foram demonstrados como essenciais ou impenhoráveis pelos agravantes, devendo permanecer bloqueados para satisfação do crédito.

8. A sequência processual revela estratégia protelatória dos agravantes, com reiterados incidentes, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão para efetividade da execução (art. 805, CPC).

9. Precedentes do TJES e STJ confirmam a preclusão em execuções e a penhorabilidade de bens não essenciais, mesmo em atividades empresariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:

Questões decididas em atos anteriores, com preclusão operada, não podem ser rediscutidas em agravo subsequente (art. 507, CPC).

Comprovantes insuficientes de impenhorabilidade absoluta ou excesso oneroso justificam manutenção de penhoras parciais, priorizando a efetividade da execução (arts. 833 e 805, CPC).

Reiterados recursos intempestivos ou protelatórios não suspendem a estabilização processual em cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507, 805, 833.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5011807-59.2025.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza (intempestividade e preclusão);

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019152-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MECAMVIL MECANICA VIEIRA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO CONSUMADA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE VALORES RESIDUAIS E VEÍCULOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Mecamvil Mecânica Vieira Ltda., Luiz Vieira e Vanessa Firmino Vieira contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000998-79.2022.8.08.0011 (ID 81602869), que acolheu parcialmente a impugnação dos executados (ID 81003919), reconhecendo a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados nas contas da empresa e de Vanessa Firmino Vieira, mas manteve a penhora sobre o restante dos valores e sobre os veículos restritos via Renajud. Os agravantes alegam violação ao devido processo legal, ausência de análise de "novas provas", indevida conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (R$ 60.000,00) e impenhorabilidade dos bens por essencialidade à atividade empresarial e subsistência. Pugnam pela reforma da decisão. A agravada defende a legalidade da penhora e a preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em verificar: (i) a possibilidade de rediscussão da conversão em perdas e danos e análise de "novas provas" supervenientes; e (ii) a impenhorabilidade absoluta ou relativa dos valores bloqueados e veículos penhorados, à luz dos arts. 833 e 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da obrigação de fazer (restituição de ponte rolante) em perdas e danos (R$ 60.000,00), fixada pela decisão de ID 68066522 (07/05/2025), não integra o objeto da decisão agravada (ID 81602869), sendo matéria preclusa. Incabível sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de questões decididas.

4. Os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 68066522 não foram conhecidos (ID 72159135), e o Agravo de Instrumento anterior (nº 5011807-59.2025.8.08.0000) não foi conhecido por intempestividade, consolidando a preclusão. Reiterados recursos não contornam prazos perdidos ou estabilizam situações processuais.

5. As "novas provas" juntadas (IDs 81003926 a 81003935) não alteram o decisum impugnado, que apenas apreciou a impugnação à penhora. Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, pois a decisão singular sopesou a menor onerosidade (art. 805, CPC).

6. Quanto aos bloqueios de contas, os comprovantes não comprovam impenhorabilidade absoluta (art. 833, CPC) nem excesso que comprometa a subsistência mínima, preservando a efetividade da execução. A impenhorabilidade parcial já foi reconhecida.

7. Os veículos restritos via Renajud não foram demonstrados como essenciais ou impenhoráveis pelos agravantes, devendo permanecer bloqueados para satisfação do crédito.

8. A sequência processual revela estratégia protelatória dos agravantes, com reiterados incidentes, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão para efetividade da execução (art. 805, CPC).

9. Precedentes do TJES e STJ confirmam a preclusão em execuções e a penhorabilidade de bens não essenciais, mesmo em atividades empresariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:

1. Questões decididas em atos anteriores, com preclusão operada, não podem ser rediscutidas em agravo subsequente (art. 507, CPC).

2. Comprovantes insuficientes de impenhorabilidade absoluta ou excesso oneroso justificam manutenção de penhoras parciais, priorizando a efetividade da execução (arts. 833 e 805, CPC).

3. Reiterados recursos intempestivos ou protelatórios não suspendem a estabilização processual em cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507, 805, 833.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5011807-59.2025.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5019152-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MECAMVIL MECANICA VIEIRA LTDA, LUIZ VIEIRA, VANESSA FIRMINO VIEIRA

AGRAVADO: MAGMA METAL LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMILIO SANTOS MACHADO - ES20417-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELA ROMANELLI KOETZ - ES7766-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MECAMVIL MECÂNICA VIEIRA LTDA, LUIZ VIEIRA e VANESSA FIRMINO VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que embora tenha acolhido parcialmente a impugnação apresentada pelos Executados (Agravantes), reconhecendo a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados nas contas da empresa e de Vanessa Firmino Vieira, manteve a penhora sobre o restante dos valores e sobre os veículos objeto de restrição via Renajud.

Os Agravantes, no entanto, sustentam que (1) a decisão agravada violou o devido processo legal e o contraditório ao não analisar as "novas provas" e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi realizada sem a devida instrução probatória e com excessivo valor; (2) a penhora sobre os veículos e valores bloqueados é indevida, pois são essenciais à atividade empresarial e à subsistência dos sócios; (3) requerem, ao final, a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos bens, analisadas as "novas provas" e reavaliado o valor das perdas e danos, se for o caso.

Em razão dos reiterados agravos de instrumento interpostos pela Agravante contra decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença que tramita em primeiro grau e, principalmente, para delimitar o objeto recursal, cumpre reconstituir, em síntese, a sequência dos atos processuais relevantes.

O juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 68066522, datada de 07/05/2025, deferiu o pedido da exequente para converter a obrigação de fazer, consistente na restituição de uma ponte rolante, em perdas e danos, fixando a indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Contra esta deliberação, os ora agravantes opuseram embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pelo magistrado singular mediante a decisão de ID 72159135, fundamentada na ausência dos pressupostos legais de embargabilidade e na nítida intenção de revisão do mérito.

Em momento posterior, os executados interpuseram o Agravo de Instrumento n.º 5011807-59.2025.8.08.0000, com o intuito de reverter a conversão em perdas e danos. Referido recurso, contudo, não foi conhecido por esta Relatoria em decisão monocrática, em virtude de sua manifesta intempestividade, visto que a interposição de embargos de declaração não conhecidos na origem não tem a aptidão de interromper o prazo recursal subsequente.

Retornando os autos à origem e após novas manifestações dos devedores que juntaram documentos que alegaram constituir prova superveniente, o juízo singular proferiu a decisão de ID 78091249 e, finalmente, a decisão de ID 84502443, que manteve a conversão da obrigação e rejeitou a reabertura da discussão fática sobre a identidade do equipamento.

Nas razões do presente agravo, os recorrentes sustentam a necessidade de reforma da decisão de
ID
81602869
,
argumentando a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Defendem que o juízo originário ignorou o acervo probatório superveniente que demonstraria que a ponte rolante encontra-se disponível para reintegração de posse, o que tornaria indevida a conversão em perdas e danos. Pugnam pela cassação do ato judicial para que seja reaberta a instrução processual com a produção de provas orais e periciais.

Como visto, a imposição da indenização substitutiva, não decorreu do ato judicial agora impugnado, mas sim da decisão de ID 68066522, proferida meses antes, pelo que incabível rediscutir o tema nestes agravo, posto que não se trata de matéria constante da decisão objurgada.

O ordenamento processual civil contemporâneo proíbe expressamente a repetição de recurso como forma de contornar a perda de prazo ou de afastar a consolidação de situações processuais já estabilizadas.

Conforme dispõe o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim, improcedentes os pedidos de reforma da decisão para que sejam analisadas as "novas provas" e reavaliado o valor das perdas e danos, uma vez que não constam da decisão objurgada.

Quanto aos bloqueios de contas e penhoras de veículos, não assiste razão aos agravantes, conforme apreciado na decisão agravada. Os comprovantes juntados (IDs 81003926 a 81003935) não demonstram impenhorabilidade absoluta (art. 833 do CPC), tampouco excesso oneroso que comprometa a subsistência mínima, preservando-se a efetividade da execução (art. 805, CPC). A menor onerosidade foi sopesada, priorizando-se a satisfação do crédito.

Quanto aos veículos objeto de restrição junto ao Renajud, os executados não lograram êxito em comprovar que eles são essenciais ou impenhoráveis, conforme asseverou o juiz de primeiro grau, devendo permanecer bloqueados.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão agravada, como medida de rigor jurídico e de preservação da efetividade da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória por seus próprios e jurídicos fundamentos. Exaurido o mérito julgo prejudicado o agravo interno ID 18035522.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno constante no Id n. 18035522.